Tribunal: CARF
Processo: 13005.720779/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720779/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.369 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
GRÁFICA TIMBRE LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTATAÇÃO
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade
não esteja suspensa é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao
julgamento da Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela
DRJ/POA:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720779/2010-65
Fl. 27
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720779/2010-65

Tratam os autos de Manifestação de Inconformidade apresentada
pelo contribuinte acima identificado, em 20/10/2010, às fls. 02/03,
em razão de sua exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ( Simples Nacional )
através do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/SCS n°
435.108, de 01 de Setembro de 2010 ( fls. 04).
A referida exclusão ocorreu em virtude do contribuinte possuir
débitos do Simples Nacional, com exigibilidade não suspensa e
está fundamentada no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n°
123/2006 e na alínea "d" do inciso II do art. 3°, combinada com o
inciso I do art. 5°, ambos da Resolução CGSN n° 15/2007,
produzindo efeitos a partir de 01/01/2011. Os débitos referem-se
ao período de 01/2008 a 07/2008 e de 09/2008 a 12/2008.
O contribuinte foi cientificado do ADE em 21/09/2010, conforme
fls. 15 e, dentro do prazo, apresentou sua manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, que:
1-
O inciso III, "d" do artigo 146 da Constituição Federal, que
está acima de todas as outras leis, não fala que o regime
simplificado está subordinado à condição financeira das empresas.
A Lei Complementar n° 123/2006 contraria a Constituição,
impondo um limite que ela não prevê;
2-
É notória a precariedade do pequeno empreendedor no
Brasil, decorrente do cenário econômico que passou por forte
abalo em razão de crises cíclicas, mas principalmente em razão da
elevadíssima carga tributária brasileira;
3-
A proibição do exercício de atividades profissionais, de forma
que obriga o contribuinte ao pagamento de eventuais débitos
tributários consiste em ato ilegal e arbitrário, que, com abuso de
poder, pretende assim coagir o contribuinte ao pagamento de
pretensas obrigações tributárias, em vez de utilizar as vias
judiciais, através da Execução Fiscal, único instrumento válido de
que pode dispor para a consecução de seu intuito; e
4-
Normas que estabelecem qualquer tipo de sanção ou
impedimento para o contribuinte são tidas pelo Supremo Tribunal
Federal como inconstitucionais, ou seja, o STF não admite que o
Fisco, dispondo de meios legais para a cobrança de seus créditos,
utilize destes meios coercitivos indiretos.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a sua
exclusão do Simples, a qual foi indeferida pela DRJ/POA, conforme acórdão n. 10-40.552, de 27
de setembro de 2012 (e-fl. 16), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional Data do fato gerador: 01/01/2011
exclusão do simples nacional - débitos com exigibilidade não suspensa -
inconstitucionalidade
Fl. 28
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720779/2010-65

Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito
deste Regime Especial, com exigibilidade não suspensa .
Não cabe ao órgão administrativo apreciar arguição de legalidade ou
constitucionalidade de leis ou mesmo de violação a qualquer princípio
constitucional de natureza tributária.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 22, no qual
expõe os argumentos a seguir sintetizados.
Diz que “A decisão recorrida deve ser reformada, pois contraria o disposto no
artigo 146, Inciso III, alínea "d" da Constituição Federal, que prevê tratamento diferenciado e
favorecido para as micro e pequenas empresas, inclusive regimes especiais ou simplificados de
recolhimento de tributos.”
Aduz que “O dispositivo constitucional de favorecimento às micro e pequenas
empresas prepondera sobre o disposto na Lei Complementar n° 123/2006, que condiciona o
regime diferenciado do Simples Nacional à inexistência de débitos perante o erário público.”
Sustenta que “A matéria em debate neste processo administrativo encontra-se
também em apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, que no Recurso Extraordinário n°
627.543-RG, Relator Ministro Dias Tóffoli, reconheceu a repercussão geral... .”
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De acordo com o Ato Declaratório Executivo DRF/SCS n° 435108 (e-fls. 2), o
Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2011, ante a constatação de
débitos com exigibilidade não suspensa, os quais apresentavam a seguinte composição:
Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720779/2010-65

Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se
enquadra a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
O Recorrente não contesta a existência dos débitos que deram causa a sua
exclusão do Simples e tampouco o momento a partir do qual operou-se a exclusão; apenas alega
que não houve recolhimento dos débitos em razão de dificuldades financeiras e que sua exclusão
viola princípios constitucionais.
Em que pese o inconformismo do Recorrente, sua arguição não tem como
prosperar.
Isto porque alegações de violação a dispositivos constitucionais não podem ser
analisadas pelo colegiado, eis que a súmula CARF no 02 não lhe reconhece competência para
pronunciamento sobre o tema:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.369 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720779/2010-65

Quanto à alegação de que “A matéria em debate neste processo administrativo
encontra-se também em apreciação pelo Supremo Tribunal Federal”, vejo que o RE 627543 teve
julgamento favorável à Fazenda Nacional1:

Assim, também não assiste razão ao Recorrente quanto ao ponto questionado.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Consulta realizada em 26/05/2020 no site http://www.stf.jus.br

Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital